Tribunal: TJSP
Processo: 1500081-04.2021.8.26.0691
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIAS MINISTERIAL E DEFENSIVAS – PRELIMINARES AFASTADAS – NULIDADES NÃO VERIFICADAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MÉRITO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DOS RÉUS – INTEGRAL MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS – DECRETOS CONDENATÓRIOS E ABSOLUTÓRIOS

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIAS MINISTERIAL E DEFENSIVAS – PRELIMINARES AFASTADAS – NULIDADES NÃO VERIFICADAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MÉRITO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DOS RÉUS – INTEGRAL MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS – DECRETOS CONDENATÓRIOS E ABSOLUTÓRIOS BEM LANÇADOS, INVIABILIZADA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA, COMO PLEITEIA O 'PARQUET' – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO COMPROVADA EM RELAÇÃO A IDIVAN E ANTÔNIO – ABSOLVIÇÃO DESTES RÉUS, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP – CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS MANTIDA – VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE EXAUSTIVAMENTE COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS COLHIDOS – PENAS COMPORTAM ATENUAÇÃO – INAPLICÁVEL A AGRAVANTE A CALAMIDADE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO PARA TODOS OS RÉUS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CP – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS DE LÁZARO – INDEFERIMENTO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS EM PARTE, NOS TERMOS DO V. ACÓRDÃO.